Tribunal: STF
Processo: Rcl 78332
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental na reclamação. Concurso público. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Goiás. Leis estaduais 16.899/2010, 17.866/2012. Restrição de gênero. ADI 7.490. Harmonia com o paradigma. Inviabilidade da reclamação como sucedâneo de recurso ou das ações autônomas da impugnação. Desprovimento do Agravo Regimental.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação, a qual foi ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, por suposta afronta ao decidido na ADI 7.490.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada está em conformidade com o que estabelecido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.490/GO, acerca da restrição de gênero em concursos públicos para ingresso em carreiras militares.



III. Razões de decidir



3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.490/GO, concedeu interpretação conforme à Constituição aos artigos 3º da Lei nº 16.899/2010 e 4º-A da Lei 17.866/2012, ambas do Estado de Goiás, para assentar que o percentual de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, com as demais vagas sujeitas à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos para preservar nomeações realizadas até 14 de dezembro de 2023.



IV. Dispositivo



4. Agravo regimental desprovido.